Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-21.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Circunstâncias do crime. Aumento da pena-base. Agravantes. Fração de redução.
1 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – Havendo provas de que o apelante, em concurso com coautor, agindo com dolo, por motivo torpe – contexto de “guerra de gangues” -, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – atirou arma de fogo em direção à vítima, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, mantém-se decisão do conselho de sentença que o condenou por homicídio tentado e reconheceu as qualificadoras.
4 – O fato de o réu ter disparado contra a vítima em área residencial, onde transitam diversas pessoas, colocando em risco a segurança dos moradores do local, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Utilizada a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, não se reduz a pena-base.
6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a elevação para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Utilizada fração inferior, mantém-se a pena intermediária, favorável ao réu.
7 – Apelação não provida.